Tribunal: TJDFT
Processo: 0746226-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746226-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILSELMAN MARIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada em cumprimento de sentença proposto em seu desfavor por WILSELMAN MARIA DE OLIVEIRA (Id 212344241 nos autos 0703791-75.2021.8.07.0018), determinando a expedição de requisitórios para pagamento da quantia em execução. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega haver anatocismo nos cálculos homologados pelo Juízo de Execução, bem como erro material nos mesmos cálculos por considerar na base do saldo remanescente da verba principal o montante dos honorários sucumbenciais. O excesso de execução (anatocismo), segundo sustenta, decorre de o débito em execução ter sido calculado tendo como base para incidência da SELIC o montante principal mais a correção monetária e mais os juros anteriores, o que violaria as normas legais e constitucionais regentes da matéria. Pondera que existem diversos precedentes do STJ e STF segundo os quais a incidência da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. Argui a inconstitucionalidade do Art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, por violar a separação dos poderes e malferir o princípio do planejamento (ou programação), ao elevar a despesa pública. Quanto ao erro material, argui que o montante dos honorários sucumbenciais foi incluído na verba remanescente do valor principal, o que elevou indevidamente o valor devido ao credor. Ademais, em face do risco de expedição da ordem de pagamento determinada na decisão recorrida, entende necessária a suspensão da decisão agravada e de eventual pagamento, até decisão final neste recurso, comunicando-se às partes, ao Juízo a quo e à COORPRE - Coordenadoria de Conciliação de Precatórios. Ao final, requer o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se a elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial sem incorporação dos juros anteriores (SELIC apenas sobre o montante principal); bem como com reparação do erro material consistente na inclusão do montante dos honorários sucumbenciais na verba remanescente do valor principal. Isento de preparo. É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise de cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. O agravante defende que a aplicação da Taxa SELIC na forma que foi determinada pela decisão agravada implica em anatocismo, com consequente violação a preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais. Portanto, verifica-se que há notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito, em especial diante da ordem de expedição de RPV do valor apurado, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso, uma vez que a controvérsia devolvida ao Tribunal se refere aos parâmetros a serem utilizados para apuração do valor da dívida executada ou mesmo a sua exigibilidade. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da forma de incidência da Taxa SELIC no cálculo do débito exequendo, com a ressalva do disposto no Tema 28 do STF: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a expedição de ordem de pagamento no cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal, com a ressalva do Tema n. 28 do STF. Dê-se ciência ao Juízo de origem, inclusive, para comunicação à COORPRE - Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, caso já expedidos os requisitórios. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora